Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730214-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS RECORRIDO: KÁTIA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CIÊNCIA PELA PARTE DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277). 2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples. 3. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a nulidade do processo por ausência de intimação. Assevera que a intimação para apresentar defesa nos embargos à execução foi feita em nome de advogada diversa da ação de execução, conforme publicação do Diário de Justiça. Aduz que a nulidade configura a existência de vício insanável e, portanto, devem ser considerados nulos todos os atos praticados no processo. Defende que o prejuízo está cabalmente demonstrado pois o processo seguiu à revelia do condomínio que não teve a chance de apresentar defesa. Argumenta que a nulidade de citação é matéria de ordem pública e que deve ser reconhecida de ofício, não havendo que se falar em preclusão. Requer a concessão de Tutela de Urgência em sede recursal determinando a suspensão do processo de origem, a fim de evitar a realização de atos expropriatórios. Pleiteia, ainda, que todas as publicações/intimações, sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e Dr. LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as intimações referentes a este processo sejam dirigidas exclusivamente ao Núcleo de Assistência Jurídica do UniCEUB, sob pena de nulidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Determino que todas as publicações/intimações da parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e Dr. LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. Indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte recorrida, diante do convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023